Tribunal: TJSP
Processo: 2205874-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer – Tutela provisória de urgência – Suspensão de Canal do YouTube da Rede Mundial de Computadores – Inadmissibilidade - A suspensão do próprio canal do YouTube, sem que haja conteúdo ofensivo ou lesivo ao autor da ação, com sua expressa indicação e fornecimento da URL, contraria direitos constitucionalmente protegidos como da liberdade de expressão, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer – Tutela provisória de urgência – Suspensão de Canal do YouTube da Rede Mundial de Computadores – Inadmissibilidade - A suspensão do próprio canal do YouTube, sem que haja conteúdo ofensivo ou lesivo ao autor da ação, com sua expressa indicação e fornecimento da URL, contraria direitos constitucionalmente protegidos como da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, da criação, da informação e da livre divulgação, além de poder atingir direitos de terceiros não integrantes da relação jurídica. A medida deve limitar-se às URLs especificamente apontadas como ofensivas – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205874-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA., é agravado SYLVIO CELSO TARTARI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205874-84.2019.8.26.0000 -Voto no 18.487
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2205874-84.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1064333-71.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (31a Vara Cível Central)
Agravante: Google Brasil Internet Ltda.
Agravado: Sylvio Celso Tartari Filho
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
Voto n. 18.487
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de
Fazer Tutela provisória de urgência Suspensão de Canal do
YouTube da Rede Mundial de Computadores – Inadmissibilidade -
A suspensão do próprio canal do YouTube, sem que haja conteúdo
ofensivo ou lesivo ao autor da ação, com sua expressa indicação e
fornecimento da URL, contraria direitos constitucionalmente
protegidos como da liberdade de expressão, da livre manifestação
do pensamento, da criação, da informação e da livre divulgação,
além de poder atingir direitos de terceiros não integrantes da
relação jurídica. A medida deve limitar-se às URLs
especificamente apontadas como ofensivas Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização
por danos materiais e moral, das decisões reproduzidas, nestes autos, às fls.
148 e 203 (embargos de declaração), diante do deferimento da tutela
requerida pelo agravado, para ordenar que a agravante retire do ar o vídeo
registrado sob a URL https://www.youtube.com/watch?v=6bn2-BbhYqs (fls.
86), no prazo de 3 dias, devendo, também, no mesmo prazo, bloquear o canal
"Consciência Vampiral", sob penalidade de incorrer em multa diária arbitrada
em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.
Sustenta a recorrente que apresentou embargos de
declaração, oportunidade em que, comprovou a remoção do vídeo indicado
na decisão em questão, apontando que a remoção geral do canal do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205874-84.2019.8.26.0000 -Voto no 18.487
3
Lourivaldo Delfino poderia representar grave ofensa aos princípios da
liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento, sendo necessária
a proporcionalidade da referida determinação, para que recaia tão somente
sobre aquilo que seja ofensivo, bem como a necessidade de fornecimento de
URL para a devida remoção do canal.

Pleiteia a concessão efeito suspensivo e a reforma da
decisão, para que seja reconhecido que os vídeos objeto de decisão judicial
liminar foram removidos, reformando-se a decisão que determinou a remoção
integral do canal e a ausência dos requisitos necessários para a concessão da
tutela de urgência.
Deferida em parte a liminar, não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 226).
É o Relatório.
Como constou por ocasião do deferimento da liminar, o
agravado, auditor fiscal do Município de São Paulo, obteve liminarmente
deferido o pedido, no que tange à Google, de remoção do conteúdo indicado
no canal utilizado no YouTube pelo corréu Lourivaldo Delfino, o qual expõe
de forma sensacionalista sua remuneração, sob o argumento de que o fato
narrado é inverídico, na medida em que a lei que majora seus proventos ainda
não foi sancionada, aliado ao prejuízo que alega estar experimentando.
A agravante, por sua vez, sustenta que removeu as URLs
indicadas, e ser indevida a remoção geral do canal.
Segundo o entendimento atual e consolidado, o STJ: "em
harmonia com o art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da
Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor de
conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205874-84.2019.8.26.0000 -Voto no 18.487
4
terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos
eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da
URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se
pretenda remover" (AgInt no AgInt no AREsp 956.396/MG, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/10/2017, DJe 27/10/2017), bem como que: "4. Necessidade de indicação
clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade
de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do
URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 5. A necessidade de
indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de
aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade
de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento
das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet.
6. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o
cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão
arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores. 7. O Marco Civil da
Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a
retirada de conteúdo infringente, a 'identificação clara e específica do
conteúdo', sob pena de nulidade, sendo necessária a indicação do localizador
URL" (REsp 1629255/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).
Contudo, a suspensão do próprio canal do YouTube, sem
que haja conteúdo ofensivo ou lesivo ao autor da ação, com sua expressa
indicação e fornecimento da URL, contraria direitos constitucionalmente
protegidos como da liberdade de expressão, da livre manifestação do
pensamento, da criação, da informação e da livre divulgação, além de poder
atingir direitos de terceiros não integrantes da relação jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205874-84.2019.8.26.0000 -Voto no 18.487
5
Por sua vez, o cumprimento do pronunciamento judicial
de remoção das URLs, e a inaplicabilidade das astreintes, é matéria a ser
apreciada primeiramente pelo Juízo de origem.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica